Tribunal: STF
Processo: HC 87208
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-19
Data de publicação: 2009-05-19

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Pretensão punitiva. Prescrição. Não 
   ocorrência. Crime permanente. Depósito, no exterior, de valores 
   não declarados à repartição competente.  Art. 22, § único, 2ª 
   parte, da Lei federal nº 7.492/86. Cessação da permanência à data 
   da omissão na declaração à Receita. Incidência do art. 109, IV, 
   cc. art. 111, III, do CP. HC denegado. Embargos rejeitados. Nos 
   crimes permanentes, como o de depósito, no exterior, de valores 
   não declarados à Receita Federal, a prescrição conta-se do dia em 
   que cessou a permanência, o que, no exemplo, ocorre à data da 
   omissão na declaração de renda.